Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705884-26.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA RECORRIDO: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. A inovação de tese e pedido em sede recursal não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A alegação de excesso de execução, desprovida de embasamento fático-legal capaz de demonstrar erro no cálculo da dívida, não merece acolhimento. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV e VI, 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 524, do CPC, sustentando que o cumprimento de sentença foi iniciado sem a memória discriminada e atualizada do cálculo, conforme exigido pelo dispositivo, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa. Alega que a planilha apresentada não continha os índices de correção, juros, base de cálculo e demais elementos necessários à liquidez do título executivo; c) artigos 6o, e 49, ambos da Lei 11.101/2005, aduzindo que, diante do deferimento da recuperação judicial das empresas recorrentes em dois de dezembro de dois mil e vinte e dois, todas as execuções individuais deveriam ser suspensas, conforme previsão legal. Assevera que o acórdão recorrido ignorou essa determinação legal, permitindo a continuidade da execução, o que afronta os princípios da preservação da empresa e da isonomia entre credores; d) artigos 59, da Lei 11,101/2005, e 1.026, § 2o, do CPC, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 75982621). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igualmente, não deve prosseguir o especial no que tange à indicada afronta ao artigo 524, do CPC. Isso, porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “o cumprimento de sentença foi instruído com os documentos necessários, incluindo planilha de cálculo indicando o índice de correção monetária e os parâmetros de atualização dos valores exigidos, permitindo o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa (...) Os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar o alegado excesso, tampouco que nos cálculos foram incluídos valores decorrentes de condenação que não consta no título judicial, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.” (ID 72486322). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 6o, e 49, ambos da Lei 11.101/2005, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, que acerca da matéria ora em análise, limitou-se a consignar: “A questão relativa ao pedido extinção do cumprimento de sentença para que o crédito seja habilitado perante o Juízo da recuperação judicial não foi analisada na decisão agravada, que intimou as empresas para instruírem os autos com cópia da decisão/sentença de encerramento da recuperação judicial ou prorrogação do “stay period”, o que inviabiliza o conhecimento da matéria nesta esfera recursal, sob pena de configurar supressão de instância” (ID 72486322). Resta, portanto, caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.801.963/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que concerne ao aludido vilipêndio aos artigos 59, da LFR, e 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “ A deficiência de fundamentação recursal que compromete a compreensão da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a dispositivos de lei federal, seja pela pretensão de converter a presente irresignação em recurso de apelação, porquanto apresentada insurgência sem delineamento de forma clara e específica o maltrato à legislação federal, atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.136.471/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, o entendimento do STJ é o de que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Defiro, o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 75982621. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029